Tribunal: TJMT
Processo: 1019882-02.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019882-02.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO AUGUSTO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 728.685.201-97 (APELADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - CPF: 032.312.441-02 (ADVOGADO), SIRLENE PAES ARCE - CPF: 892.636.001-63 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. EXCLUSÃO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS ADEQUADOS À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando a empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 e declarando a inexistência de débito referente a faturas de recuperação de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento
extra petita
ao declarar inexistência de débito não requerido; (
ii
) avaliar a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica; (
iii
) fixar o índice de correção monetária e juros moratórios conforme a legislação aplicável.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de inexistência de débito extrapolou os limites do pedido inicial, configurando julgamento
extra petita
(CPC,
arts
. 141 e 492).

A segunda suspensão de energia, realizada em sexta-feira e sem faturas em aberto, foi indevida e violou normas da ANEEL (Resolução nº 1000/2021, art. 359).

Restou caracterizada falha na prestação do serviço essencial, autorizando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar a nova sistemática legal, com aplicação do INPC e juros de 1% a.m. até a vigência da norma, e, após, adoção da Taxa Selic como índice único.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida, reconhecendo-se a prolação de sentença
extra petita
.
Recurso parcialmente provido
, tão somente para promover alteração no índice de juros e correção monetária
.

Tese de julgamento
:
“1.
É
extra petita
a sentença que declara a inexistência de débito não requerido na petição inicial, devendo tal parte ser excluída.

2
.
A suspensão de fornecimento de energia elétrica em data vedada pela ANEEL e sem débito justificado configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.
3.
Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a Taxa Selic como índice único de juros e correção monetária nas obrigações civis, observando-se o regime anterior até sua entrada em vigor.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
ENERGISA
MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedente pedido inicial formulado por FABIO AUGUSTO DA SILVA AZEVEDO e SIRLENE PAES ARCE.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de julgamento
extra petita
quanto à declaração de inexistência do débito, uma vez que não houve pedido específico nesse s
entido na petição inicial.

No mérito, alega que a suspensão do fornecimento não decorreu das faturas de recuperação de consumo de novembro/2019, mas sim do inadimplemento de fatura regular com vencimento em 17/04/2024, reavisada em maio/2024 e quitada apen
as quando da suspensão.

Defende
, ainda,
a regularidade do procedimento de fiscalização e recuperação de consumo, a inexistência de danos morais indenizáveis e pugna pela aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária
.

Nestes termos, requer o provimento do recurso, a fim de, reformando integralmente a sentença, julgar improcedente a demanda ajuizada em seu desfavor.

Contrarrazões em ID
287264983
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o r
ecurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(PRELIMINAR)
–
DA SENTENÇA
EXTRA PETITA

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Colenda Câmara:

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de julgamento
extra petita
quanto à declaração de inexistência do débito, uma vez que não houve pedido específico nesse sentido na petição inicial.

Razão acompanha a Apelante neste ponto.

Os
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil consagram em nosso ordenamento jurídico o princípio da adstrição, congruência ou correlação da sentença com o pedido da parte, não podendo o julgador decidir aquém (
citra
petita
), além (
ultra
petita
) ou fora do pedido (
extra

petita
).
O mesmo
se dá em relação à causa de pedir, sendo vedado ao juiz deferir ao autor resposta judicial com base em fundamento diverso daquele arguido.

O
vício do julgamento
extra petita

se
configura quando o magistrado decide questão não deduzida pelas partes ou julga matéria diversa da que foi objeto do pedido. Analisando a petição inicial,
verifica-se
que os autore
s postularam especificamente o
restabelecimento da energia elétrica da
UC
6/2093374-3
e a condenação da concessionária de energia elétrica à indenização por danos morais,
sem, contudo, formular pedido expresso de declaração de inexistência desses débitos.

A sentença, ao declarar inexistente o débito das faturas de recuperação de consumo, efetivamente extrapolou os limites do pedido formulado, incorrendo em julgamento
extra petita
neste ponto específico. Os próprios apelados, em suas contrarrazões, reconhecem que a declaração de inexistência do débito de terceiro pode ser excluída da parte dispositiva da sentença.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA EM CAUSA DE PEDIR NÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO I
NICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA
. DECISÃO MANTIDA.
1
. "Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir" (
EDcl
no
AgRg
no Ag 1225839/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013,
DJe
12/06/2013
) .
2. Agravo interno a que se
nega provimento.”
(STJ
,
AgInt
no
AREsp
1.285.769/
SP,
j.
09/08/2021)

Assim,
acolho
a preliminar para excluir da parte dispositiva da sentença a declaração de inexistência do débito das faturas no valor de R$ 15.036,88 e R$ 2.618,10, com vencimento em novembro/2019.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Colenda Câmara:

Como visto,
t
rata-se de apelação cível interposta por
ENERGISA
MATO GROSSO
–
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença que julgou procedente pedido inicial formulado por
Fabio Augusto da Silva Azevedo e Sirlene Paes Arce
.

A demanda
se
originou de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual os autores postularam o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 6/2093374-3, alegando a indevida suspensão d
e
serviço
essencial
nos valores de R$ 15.036,88 e R$ 2.618,10, com vencimento em novembro/2019, referentes a período em que terceiro residia no imóvel.

A sentença recorrida

julgou procedente o pedido inicial,
nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

FABIO AUGUSTO DA SILVA AZEVEDO e SIRLENE PAES ARCE,
qualificados nos autos, ingressaram com
Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
também qualificada no processo.

A parte demandante ingressou com a presente demanda visando restabelecimento da energia elétrica da sua unidade consumidora, uma vez que o débito das faturas extraordinárias no valor de R$ 15.036,88 (quinze mil, trinta e seis reais e oitenta e oito centavos) e R$ 2.618,10 (dois mil, seiscentos e dezoito reais e dez centavos), com vencimento em novembro/2019, emitidas pela ré, são referentes à “recuperação de consumo”; bem como ressarcimento dos alegados danos sofridos. Dizem que a emissão das faturas, deu-se de forma unilateral como cobrança de “recuperação de consumo”, de um período em que um terceiro residia no imóvel, bem como que as faturas regulares
encontram-se
adimplidas sendo, portanto, discutível a cobrança destas faturas, vinculadas à UC nº 6/2093374-3. Impugnam o montante cobrado e o corte de energia realizado pela ré. Arguem que os atos praticados pela demandada são arbitrários e ilegais. Invocam a proteção da tutela jurisdicional para obter o restabelecimento da energia elétrica da unidade consumidora retromencionada e ressarcimento dos danos sofridos. Juntaram documentos.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido, para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora da parte autora (Id. 165312228).

Citada, a requerida apresentou defesa sob o Id. 167703966. Argui que a UC da parte autora não foi objeto de suspensão de fornecimento decorrente de faturas pretéritas, mas sim pela fatura regular em atraso com vencimento em 17/04/2024 devidamente reavisada na fatura referente a maio de 2024, que apenas fora quitada quando da suspensão do fornecimento de energia. Em longo arrazoado, alega a sua condição de concessionária de serviço público, a existência do débito e a regularidade no procedimento adotado. Argumenta a inexistência dos requisitos necessários à reparação de danos morais. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos.

Tréplica apresentada sob o Id. 173319266. Os autores salientam que não houve somente um corte de energia, conforme a ré faz acreditar, mas sim 02 (dois) cortes, o primeiro ocorreu em 17/06/2024 e o segundo em 02/08/2024, conforme comprovado no documento de (Id.167715538), sendo esta última a principal falha na prestação de serviço da requerida apontada nos autos.

Intimados a se manifestarem para especificação de provas, até pugnou pelo julgamento antecipado da lide e a parte autora quedou-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Julgo o processo no estado em que se encontra, vez que a prova produzida é suficiente para solução da lide e não há necessidade de dilação probatória, na forma do artigo 355,
I, do
CPC.

O entendimento jurisprudencial é uníssono neste sentido:
[...]

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis.

Ingresso no mérito da demanda, observando que a
autora pretende obter
restabelecimento da energia elétrica da sua unidade consumidora, uma vez que o débito das faturas extraordinárias no valor de R$ 15.036,88 (quinze mil, trinta e seis reais e oitenta e oito centavos) e R$ 2.618,10 (dois mil, seiscentos e dezoito reais e dez centavos), com vencimento em novembro/2019, emitidas pela ré, são referentes à “recuperação de consumo”; bem como ressarcimento dos alegados danos sofridos
.

Vê-se dos autos que a ré, após constatar suposta irregularidade no medidor de energia instalado na UC da autora, emitiu faturas que somam o valor de R$ 17.654,98 (dezessete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos), com vencimento em novembro/2019, referentes a consumo não faturado.

No presente caso, os autores salientam que não houve somente um corte de energia, conforme a ré faz acreditar, mas sim 02 (dois) cortes, o primeiro ocorreu em 17/06/2024 e o segundo em 02/08/2024, conforme comprovado no documento de (Id.167715538), sendo esta última a principal falha na prestação de serviço da requerida apontada nos autos.

É incontroverso que houve a emissão da fatura de forma unilateral, bem como que a perícia realizada no equipamento se efetivou
a
revelia dos demandantes.

O entendimento pretoriano dominante é no sentido de que é legal a cobrança presumida de energia elétrica, a partir de constatação de violação do medidor de consumo. No entanto, existem algumas peculiaridades a afastar a lisura da cobrança feita pela requerida. Entendo que, no caso específico destes autos, não foi observado o devido processo legal, sempre necessário quando vai se impor ônus ao consumidor.

Conforme preceituado na Constituição da República, "ninguém será privado (...) de seus bens sem o devido processo legal" (art. 5º, LIV, CF) e "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (art. 5º, LV, CF).

Ampla defesa, na lição de Alexandre de Moraes, é "o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de omitir-se ou calar-se, se entender necessário" (
in
ob. cit. p. 124), enquanto o direito a recurso é, na visão de Moacyr Amaral Santos "o poder de provocar o reexame de uma decisão, pela mesma autoridade judiciária, ou por outra hierarquicamente superior, visando obter a sua reforma ou modificação, ou apenas a sua invalidação." (
in
Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 4ª ed., V. III, nº 694, p. 103).

Sobre a obrigatoriedade de observância do devido processo legal em qualquer procedimento administrativo, o colendo Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Carlos Velloso, já pontificou que "a Constituição Federal determina que o devido processo legal aplica-se aos procedimentos administrativos (C.F., art. 5º, LV), em qualquer caso" (
AgRg
no AI 196.955-0-PE, JSTF-Lex 238:133).

Assim, pelo que se depreende dos autos, não obstante a suposta irregularidade no medidor, não houve comprovação do uso de energia elétrica de forma indevida, a justificar a cobrança da quantia de R$ 17.654,98 (dezessete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos) nas faturas, objetos da lide.

Destarte, só o fato isolado, de ter sido constatada irregularidade no medidor de energia, não é suficiente para impor ao consumidor ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.

In
casu
, conclui-se que, afora a discussão acerca de estar o aparelho medidor violado ou não, não restou demonstrado que a autora tenha se locupletado com a suposta irregularidade,
e também
não há elementos de prova no sentido de que o próprio consumidor tenha promovido eventual violação do aparelho.

Com efeito, dispõe o artigo 72, da Resolução 456, da ANEEL, que:

"Art. 72 - Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências:

(...)

IV -
proceder
a revisão do faturamento com base nas diferenças entre os valores efetivamente faturados e os apurados por meio de um dos critérios descritos nas alín
eas abaixo, sem prejuízo do disposto nos
art.s
73, 74 e 90:

(...)"

Pela leitura do referido dispositivo, infere-se que, para a cobrança pretendida pela concessionária de energia elétrica, faz-se necessário que o "procedimento irregular" tenha provocado faturamento inferior ao correto, o que não se verificou no caso em comento.

Assim, não pode prevalecer a cobrança perpetrada pela requerida.

Acrescente-se que o vínculo sob análise se caracteriza como relação de consumo, atuando a concessionária como prestadora de serviços que são fornecidos no mercado de consumo mediante remuneração, à luz da definição estabelecida no artigo 3º, da Lei 8078/90.

Nessa esteira, os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e o dever de informar que recai sobre o fornecedor impede a cobrança de diferenças por supostos erros de medição quando não estiver inequivocamente demonstrado que o consumo real foi superior à contraprestação exigida.

Também não se olvide que, evidenciando-se
in
casu
típica relação de consumo, eventuais dúvidas devem ser interpretadas em favor do consumidor, por força do artigo 6º, VIII, do CDC, que impõe a facilitação de sua defesa, inclusive, com a inversão do ônus da prova.

Quanto à possibilidade de interrupção no fornecimento de energia, cumpre novamente ressaltar que se aplicam ao caso em apreço as normas contidas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, pois atuou a autora como consumidora final na relação jurídica estabelecida no contrato firmado entre ela e a ré.

Ademais, a suspensão do fornecimento de energia elétrica somente é possível na hipótese de o débito cobrado ser referente ao consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente, não sendo possível adotar o mesmo procedimento quando se tratar de débitos pretéritos, reunidos em única fatura, normalmente de um valor muito alto, como é o caso em comento.

Obrigar o consumidor ao pagamento imediato de fatura de alto valor, que, sob pena de interromper o fornecimento de energia, implica ofensa ao art. 42 CDC, que dispõe que "na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça."

Condicionar o fornecimento de energia ao pagamento da fatura em casos como o dos autos afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente se considerar que pouquíssimas pessoas em nosso país teriam meios de auferir a quantia devida no curto espaço de tempo havido entre a emissão da fatura e o seu vencimento.

Nesse caso, tendo em vista que consta da fatura montante não correspondente ao consumo do mês, tenho que caracterizado está o constrangimento e a ameaça previstos no art. 42 do CDC.

Assim, o corte de energia elétrica somente pode ocorrer em caso de inadimplemento de contas vencidas nos últimos três meses, não sendo possível a suspensão do fornecimento em razão de débitos pretéritos, os quais podem ser reclamados por meio da via ordinária de cobrança.

O mesmo não ocorre quando se tratar do não pagamento de contas regulares, caso em que é cabível a suspensão da prestação do serviço público, tendo em vista que a continuidade do serviço, em qualquer hipótese de inadimplência, por certo ocasionaria prejuízo ao bem comum, não se podendo admitir que o interesse privado prevaleça sobre o interesse da coletividade.

Com efeito, dispõe o art. 6º, da Lei nº 8.927/95, que:

"Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em
situação de emergência
ou após prévio aviso, quando:

I -
motivada
por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II -
por
inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade."

Nesse passo: [...]

Assim, negada pelo consumidor a existência da causa suficiente em que se ampara o débito, e não demonstrado pelo credor a regular emissão de comprovantes idôneos a amparar a existência de dívida, a parte autora não pode ser penalizada por obrigação que não reconhece como sua, e a responsabilização da demandada é medida que se impõe, caso tenha concorrido
pra
eventual dano.

No que
pertine
aos danos morais, a alegação de não cabimento de indenização
in
casu
, é írrita e insubsistente, porquanto a lide tem por objeto a suspensão de um serviço público essencial de modo indevido, restando claro o cabimento da reparação civil ora pleiteada.

Imperioso ressaltar que o dever de indenizar encontra suas diretrizes no artigo 186 do Novo Código Civil, ao determinar que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, donde se conclui constituir elemento primordial a sustentar demanda ressarcitória a presença da culpa.

Verifica-se, conforme ensina Rui
Stoco
, que
"o nosso Código adotou o princípio da culpa como fundamento genérico da responsabilidade, embora tenha havido concessões à responsabilidade objetiva"
(Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, 3ª ed., p. 57).

Constata-se que a responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, advém do ato ilícito, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular.

Com base no conjunto probatório dos autos, forçoso é concluir que a razão está com a parte autora, porque não houve o cumprimento dos requisitos exigidos, para a suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora de titularidade da requerente.
In
casu
, a ré se mostrou negligente.

Assim, tem-se que os requisitos da responsabilidade civil restaram caracterizados, porquanto a requerida foi desidiosa e privou a demandante de um serviço de natureza essencial de modo indevido, circunstância essa caracterizadora do dano moral e ensejadora do dever de indenizar.

No que concerne ao valor do dano moral, ressalte-se que deve ser arbitrado com moderação, norteando-se o julgador pelos critérios da gravidade e repercussão da ofensa, da posição social do ofendido e da situação econômica do ofensor.

Deve-se considerar, ainda, na sua fixação, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa, e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Dessa forma, uma vez comprovada a trilogia estrutural exigida pelo instituto da responsabilidade civil, como a prática de um ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, clarividente
esta
a conduta injurídica, procedendo o pedido indenizatório. Todavia, este há de ser aplicado com moderação, visando atender o Princípio da Proporcionalidade.

Ex
positis,

julgo procedente
o pedido inicial. Ratifico os termos da antecipação de tutela concedida. Declaro inexistente o débito das faturas no valor de R$ 15.036,88 (quinze mil, trinta e seis reais e oitenta e oito centavos) e R$ 2.618,10 (dois mil, seiscentos e dezoito reais e dez centavos), ambas com vencimento em novembro/2019, referentes a consumo não faturado. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como dos demandantes, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a empresa requerida a pagar aos autores, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causaram, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada. A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ,
Súm
. 362) e os juros de mora de 1%, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 20, § 3º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT / 2025.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

Juíza de Direito”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de julgamento
extra petita
quanto à declaração de inexistência do débito, uma vez que não houve pedido específico nesse s
entido na petição inicial.

No mérito, alega que a suspensão do fornecimento não decorreu das faturas de recuperação de consumo de novembro/2019, mas sim do inadimplemento de fatura regular com vencimento em 17/04/2024, reavisada em maio/2024 e quitada apenas quando da suspensão
de energia
. Defende
, ainda,
a regularidade do procedimento de fiscalização e recuperação de consumo, a inexistência de danos morais indenizáveis e pugna pela aplicação da taxa SELIC com
o índice de correção monetária.

Os apelados, em contrarrazões, defendem a manutenção da decisão de primeiro grau, esclarecendo que houve dois cortes de energia (17/06/2024 e 02/08/2024), sendo o segundo realizado indevidamente em sexta-feira, com todas as faturas regulares quitadas.
Outrossim
, c
oncordam com a eventual exclusão da declaração de inexistência do débito de terceiro da parte dispositiva da sentença, mas sustentam a configuração dos danos morais e a manutenção do
quantum
indenizatório.

Feita esta breve contextualização,
passo ao exame do mérito
.

De proêmio, impende ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que nort
eiam as relações consumeristas.

In
casu
, cinge-se a controvérsia à análise da
legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e na configuração de danos morais indenizáveis.

Dos elementos probatórios constantes nos autos, especialmente do documento ID nº 167715538 juntado pela própria apelante, resulta comprovado que houve efetivamente dois cortes de energia: o primeiro em 17/06/2024 e o segundo em 02/08/2024. O próprio histórico de consumo demonstra que a energia foi restabelecida no mesmo dia do primeiro corte, permanecendo, contudo, obscura a motivação para o segundo corte.

É incontroverso que o segundo corte, ocorrido em 02/08/2024, deu-se em sexta-feira, em flagrante violação ao art. 359 da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, que expressamente veda a suspensão do fornecimento às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados, estabelecendo o horário das 8h às 18h em dias de semana para tal procedimento.

Ademais, a documentação acostada aos autos, inclusive aquela produzida pela própria apelante (histórico de faturas ID nº 167717642), demonstra que as faturas regulares de energia
se encontravam
quitadas, ainda que com alguns dias de atraso dentro do mesmo mês de vencimento, circunstância que, por si só, não justificaria a suspensão do serviço essencial.

Com efeito, o
extrato de faturas juntado pelos apelados comprova o pagamento das contas de energia de todos os meses pertinentes, evidenciando que a suspensão de 02/08/2024 ocorreu
sem causa justificada
, configurando falha na prestação do serviço.

Relativamente aos procedimentos de recuperação de consumo, embora a legislação setorial (Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos, e posteriormente a Resolução nº 1000/2021) autorize a cobrança de diferenças decorrentes de irregularidades no sistema de medição, é imprescindível a observância do devido processo legal administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

No caso em exame, a documentação acostada aos autos indica que os procedimentos foram realizados à revelia dos consumidores, sem a devida comprovação de que houve efetivo beneficiamento com even
tual irregularidade no medidor.

A jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado no sentido de que, para a cobrança de recuperação de consumo, não basta
a
mera constatação de irregularidade no equipamento de medição, sendo necessária a demonstração de que o procedimento irregular provocou faturamento inferior ao correto.

A fim de ratificar tal entendimento, destaca-se:

“[...]
C
onforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“o requerido afirma que
a

cobrança
é devida e os débitos são regulares, uma vez que encartou aos autos termo de ocorrência de inspeção acompanhado de fotos do local e da avaliação técnica, a qual constatou
irregularidade
que impedia o aparelho de realizar a
correta
aferição do
consumo
de energia elétrica no imóvel. Neste sentido a parte reclamada procedeu de acordo com o determinado pela ANEEL em sua resolução n. 414/2010, realizando a lavratura do
TOI
(termo de ocorrência e inspeção), registrando a
irregularidade
no medidor que foi reprovado segundo suas avaliações.
Destaco que se a demandada está pretendendo a
recuperação
de receita (dita de
consumo
) e esta deveria proceder na forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL n.
414/10, adotando precisamente o que está consignado no mencionado dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do
consumo
não faturado ou faturado a menor.
§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual
irregularidade
por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo
de Ocorrência e Inspeção -
TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II - [...]
III
-

elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela
REN
ANEEL 479, de 03.04.2012);
IV
- [...] e V -
implementar
, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) [...] e b) [...] § 2º. Uma cópia do
TOI
deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3º. Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do
TOI
, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
. [
...]”

(
TJMT
, RI 1027663-80.2021.8.11.0003, j. 18/04/2023) (
g.n
)

Quanto aos
danos morais
,
a
suspensão indevida de serviço público essencial, especialmente quando realizada em desacordo com as normas regulamentares e sem causa justificada, configura falha na prestação do serviço que extrapola o mero aborrecimento cotidiano. A privação de energia elétrica por dez dias (de 02/08/2024 a 13/08/2024), conforme comprovado documentalmente, causou transtornos significativos aos consumidores, incluindo a perda de alimentos acondicionados em geladeira e a necessidade de dependência de terceiros.

Nesse contexto, sabe-se que a
responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, independendo da comprovação de culpa.
No caso em discussão, tenho que o
nexo causal entre a conduta da apelante e os danos
experimentados pelos apelados está suficientemente demonstrado nos autos
, razão pela qual
deve ser mantido o dever de indenizar
.

Nesse passo, o

quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 (R$ 5.000,00 para cada autor)
se
mostra adequado e proporcional à extensão dos danos, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço, o período de privação do serviço essencial e a capacidade econômica das partes.
Outrossim
, o
valor não se revela excessivo nem irrisório, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização por danos morais
, não havendo relevante fundamentação a embasar
a
sua redução
.

Por fim, quanto
ao índice de
correção monetária e juros, observo que a apelante sustenta a aplicaç
ão da taxa SELIC, invocando a necessidade de adequação à Lei
nº

14.09/2024
.
Neste ponto,
razão assiste a Recorrente
, visto que
a publicação da Lei nº 14.905/2024 promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas rel
ações cíveis (
arts
. 389 e 406).

Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver
pactuação
ou previsão legal específica,
deverão
ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5º, II), ocorrida em 1º/
07/2024.

.

Assim, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024,
entendo
que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1º, do
Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado nº 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC/
02.

Cumpre destacar que, em se tratando de obrigação contratual, os juros moratórios devem ser computados a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, consoante Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios,
saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados
. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada
artigo suscitado no recurso.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar
suscitada
para excluir da parte dispositiva da sentença a declaração de inexistência do débito das faturas no valor de R$ 15.036,88 e R$ 2.618,10, com vencimento em novembro/2019.

No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela concessionária de energia elétrica, tão somente no ponto que discute os índices aplicáveis à correção monetária e juros moratórios, estabelecendo que os
valores a serem restituídos sejam corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, devendo o cálculo da correção monetária e dos juros de mora, a partir de então, observar as modificações
implementadas
ao Código Civil, passando a incidir a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC/02 (incluídos pela Lei n. 14.905/2024)
, mantendo os demais termos do acórdão inalterados por seus próprios fundamentos.

Não há
que se
falar em honorários recursais a favor
dos apelados
, uma vez que condicionados ao
desprovimento
ou não conhecimento do recurso da parte
apelante
, sendo, portanto, incabíveis quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(Tema 1059/STJ
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025